Tribunal: TJMT
Processo: 1084952-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084952-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SERGIO PINHEIRO DE MATOS - CPF: 900.370.901-78 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1084952-69.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dois Juizados Especiais.

Agravante: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Agravado: SERGIO PINHEIRO DE MATOS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO (FDECOORDPEDAGOG). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE DO IRDR N° 6/TJMT AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG), bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

O agravante pretende a reforma da decisão, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico percebida por servidor público estadual ativo vinculado ao RPPS do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) possui natureza transitória, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998, com alterações pelas Leis Complementares no 206/2004 e no 211/2005, sendo devida apenas enquanto durar o exercício da função.

4.

De acordo com o Tema 163 do STF (RE 593.068/SC), é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como é o caso da gratificação discutida.

5.

A data de ingresso do servidor após a EC no 41/2003 não altera a conclusão, pois permanece exigida a correlação entre contribuição e benefício, em observância ao princípio da retributividade.

6.

A tese firmada no IRDR no 6/TJMT, relativa à contribuição sobre verbas indenizatórias, não se aplica ao caso, por tratar de hipótese diversa e por não prevalecer sobre o entendimento vinculante do STF.

7.

O precedente citado pelo agravante (Recurso Inominado no 1074780-68.2024.8.11.0001) não possui identidade fática suficiente para afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

8.

A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e das Câmaras Cíveis do TJMT quanto à não incidência de contribuição sobre verbas transitórias não incorporáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“Não incide contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico, por possuir natureza transitória e não ser incorporável aos proventos de aposentadoria. A aplicação do Tema 163 do STF é obrigatória, independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público. Prevalece o entendimento vinculante do STF sobre decisões proferidas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas em tribunais locais.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, caput e § 12; EC no 41/2003; CPC, arts. 927, III, e 1.021, § 4o; LC/MT no 50/1998, arts. 3o e 39, § 1o, com alterações das LCs no 206/2004 e 211/2005.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Tema 163, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2011; TJMT, NU 1001462-55.2020.8.11.0013, Primeira Turma Recursal, j. 12.05.2022; TJMT, NU 1019437-11.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2022.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG), bem como condenou a autarquia à restituição dos valores indevidamente descontados, requerendo sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante busca a reapreciação da matéria por este colegiado, com o objetivo de reformar a decisão agravada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central consiste em definir a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) percebida pelo agravado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, conforme documentação constante dos autos, o servidor agravado ingressou no serviço público estadual em 11/07/2012, ou seja, após a promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003. Todavia, tal circunstância não altera a conclusão exarada na decisão agravada.

Isso porque, independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público, a controvérsia deve ser analisada à luz da natureza jurídica da verba sobre a qual se pretende a incidência da contribuição previdenciária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068/SC (Tema 163), fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

No caso concreto, a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) ostenta natureza transitória, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 206/2004 e no 211/2005.

O art. 39, § 1o, da referida norma legal estabelece que o profissional designado para a função de Coordenador Pedagógico fará jus ao recebimento de percentual fixado sobre o respectivo subsídio, enquanto perdurar o exercício da função. Por sua vez, o art. 3o, com a redação conferida pela LC no 211/2005, dispõe que tal função exige dedicação exclusiva, sendo privativa de servidores efetivos, estáveis e em exercício, designados por meio de portaria automática.

Dessa forma, resta evidente o caráter transitório da gratificação em questão, que não se incorpora aos proventos de aposentadoria, atraindo, por conseguinte, a aplicação da tese firmada no Tema 163 do STF.

Quanto à alegação de aplicabilidade do IRDR no 6/TJMT, verifica-se que o caso em análise apresenta especificidades que o afastam da situação enfrentada naquele incidente. O referido IRDR cuidou de questão genérica relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, ao passo que, na presente hipótese, discute-se gratificação de função específica, expressamente prevista em lei como não incorporável aos proventos de aposentadoria.

Ademais, a tese firmada no IRDR no 6/TJMT não prevalece sobre o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 163, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O argumento de que a EC no 41/2003 autorizaria a incidência irrestrita da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração não subsiste diante do princípio da retributividade, o qual veda a cobrança sobre parcelas que não repercutem nos benefícios previdenciários futuros. Embora a referida emenda tenha promovido alterações significativas no regime previdenciário dos servidores públicos, não afastou a imprescindível correlação entre contribuição e benefício.

Quanto ao precedente citado pelo agravante (Recurso Inominado no 1074780-68.2024.8.11.0001), verifica-se que se trata de caso diverso, com peculiaridades próprias que não se aplicam à hipótese em exame.

Ressalte-se, por fim, que esta Turma Recursal já consolidou entendimento no sentido da
impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável à aposentadoria, como é o caso da gratificação de função de Coordenador Pedagógico
, conforme demonstram os precedentes mencionados na decisão agravada:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORA PÚBLICA FILIADA AO RPPS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDORA PÚBLICA ATIVA. CARGO DE PROFESSORA. FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA NÃO HABITUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA.
LEI COMPLEMENTAR N° 266/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (NU 10014625520208110013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).”

"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E VALORES E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. SERVIDORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal. 2. Afigura-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada gratificação por dedicação exclusiva, que se trata de um acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei e não incorporável à aposentadoria. 3. Recurso desprovido, sentença mantida."
(NU 10194371120178110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Dessarte, a decisão monocrática agravada alinha-se ao entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, não sendo cabível a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025